Tribunal: TJMT
Processo: 1026419-14.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026419-14.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA RONDON LTDA - CNPJ: 26.265.202/0001-59 (APELADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA 04680119195 - CNPJ: 30.886.368/0001-60 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA.

CERCEAMENTO DE DEFESA
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. BAIXA DA EMPRESA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS.

ARTIGO
373
, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e parcialmente procedente a ação monitória, reconhecendo a prescrição apenas dos títulos com vencimento anterior a 10/10/2019, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do empresário individual cuja empresa foi baixada após a emissão dos títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; (
ii
) definir o prazo prescricional aplicável à ação monitória fundada em duplicatas mercantis;
(
iii
) verificar a legitimidade passiva do empresário individual após a baixa da empresa; (
iv
) analisar a exigibilidade dos títulos contestados pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta na suficiência das provas documentais para o deslinde da controvérsia, especialmente em ação monitória onde a prova escrita assume papel preponderante.

4. O prazo prescricional aplicável à ação monitória fundada em duplicatas mercantis é o quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, e não o trienal do art. 18, I, da Lei das Duplicatas, que se refere apenas à pretensão executória do título.

5. O empresário individual mantém sua legitimidade passiva mesmo após a baixa da empresa, pois não há separação patrimonial entre a pessoa física e a jurídica, respondendo o patrimônio do empresário pelas obrigações contraídas durante o período em que a empresa estava ativa.

6. As duplicatas mercantis acompanhadas de comprovantes de entrega constituem prova escrita hábil para instruir ação monitória, cabendo ao devedor o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória fundada em duplicatas mercantis é de cinco anos, conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil.

O empresário individual responde pelas obrigações contraídas durante o período em que a empresa estava ativa,
mesmo após sua baixa, dada a inexistência de separação patrimonial.

Compete ao réu, nos termos do
art
.
373
, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Dispositivos relevantes citados:CC, art. 206, §5o, I; CPC,
arts
. 355, I e II, 373, II, 700, I; Lei no 5.474/68, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016,
DJe
10/11/2016

AREsp
508.190, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Publicação em 4/5/2017

TJMT
0005105-29.2017.8.11.0050,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025
.

TJMT
1026235-67.2024.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Monitória
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos monitórios e, via da consequência,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação monitória. Condeno o embargante a pagar à embargada a importância de R$R$ 7.652,80 (sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos),sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir do ajuizamento da lide, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir do vencimento de cada título.Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono daembargada, em verba que arbitro em15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito, observando o que estabelece o artigo 85, § 2o, do CPC. A sucumbência em relação ao embargante/requerido somente será exigida se presentes os requisitos legais, face o mesmo ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.Transitada em julgado, e não havendo pagamento doquantum
debeatur
, converto o mandado monitório em título judicial, devendo o feito prosseguir para execução do débito
”.

O apelante
aduz
p
reliminarmente, a ilegitimidade passiva, pois a empresa já estava baixada desde 04/05/2022
.

Sustenta
a p
rescrição das duplicatas, sustentando que o prazo aplicável seria o trienal, conforme o art. 18, I, da Lei no 5.474/68
.

A
rgumenta
a i
nexigibilidade dos títulos, pois as compras foram realizadas por terceiros sem vínculo jurídico com a empresa
.

Alega que
não exercia mais atividade empresarial à época dos fatos, estando empregado sob regime CLT
e que não
recebeu qualquer comunicação sobre as cobranças, tomando ciência da dívida somente com a citação
.

Relata
ainda que
nenhum dos documentos apresentados pela parte autora possui sua assinatura.

Diz
que a sentença violou princípios constitucionais, em especial o contraditório e a ampla defesa, ao indeferir a produção de provas orais, requeridas nos autos.

D
estaca que
t
al decisão teria representado cerceamento de defesa, pois a instrução poderia comprovar a inexistência de relação jurídica entre a empresa do apelante e os títulos cobrados.

Nas contrarrazões
(Id
321228386
)
,
a apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação monitória foi proposta visando o recebimento de R$24.690,30, representados por 12 duplicatas vencidas e não pagas, com vencimentos entre 19/08/2019 e 20/01/2020.

Citada, a parte requerida apresentou embargos monitórios alegando, preliminarmente, a prescrição dos títulos e sua ilegitimidade passiva, uma vez que a empresa havia sido baixada em 04/05/2022. No mérito, sustentou a inexigibilidade dos títulos, argumentando que não realizou as compras nem autorizou terceiros a fazê-las em seu nome.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos monitórios e parcialmente procedente a ação monitória, reconhecendo a prescrição apenas dos títulos com vencimento anterior a 10/10/2019, aplicando o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, fundamentando que o empresário individual responde pelas obrigações da empresa, não havendo distinção patrimonial entre a pessoa física e a jurídica. Condenou a parte requerida ao pagamento de R$7.652,80, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada título não prescrito.

Inconformada, a parte requerida interpôs
R
ecurso, alegando: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; (
ii
) prescrição trienal de todos os títulos, conforme art. 18, I, da Lei no 5.474/68; (
iii
) ilegitimidade passiva em razão da baixa da empresa; e (
iv
) inexigibilidade dos títulos por não ter realizado as compras nem recebido as mercadorias.

Preliminar -

Cerceamento de Defesa

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral, que teria sido requerida oportunamente nos autos.

A questão não merece acolhimento. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil, constitui prerrogativa do magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em análise, a controvérsia central envolve matéria predominantemente de direito - prescrição e legitimidade passiva - e a existência ou não de relação jurídica entre as partes, questão que pode ser dirimida pela análise dos documentos já constantes dos autos, notadamente as duplicatas e comprovantes de entrega de mercadorias.

O apelante não demonstrou de forma específica qual seria a relevância e pertinência da prova oral pretendida, limitando-se a afirmar genericamente que seria
"elucidativa e comprobatória para eximir de qualquer responsabilidade"
. Não indicou quais fatos específicos pretendia provar por meio de testemunhas, nem como tais provas poderiam modificar o convencimento do juízo diante da robusta prova documental já existente nos autos.

Ressalte-se que, em se tratando de ação monitória fundada em duplicatas mercantis, a prova documental assume papel preponderante, sendo a prova oral, em regra, de utilidade reduzida para a solução da controvérsia. O apelante teve ampla oportunidade de juntar documentos que pudessem infirmar a prova escrita apresentada pela parte autora, mas não o fez de forma satisfatória.

Portanto, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa no caso concreto, tendo sido assegurado ao apelante o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Rejeito a preliminar
.

Da
P
rescrição

O apelante sustenta que deveria ser aplicado o prazo prescricional trienal previsto no art. 18, I, da Lei no 5.474/68 (Lei das Duplicatas), e não o prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil, como entendeu o juízo a quo.

O prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 18, I, da Lei das Duplicatas refere-se especificamente à pretensão executória do título, ou seja, à possibilidade de cobrar o título por meio de execução. Quando esse prazo se esgota, o título perde sua força executiva, mas não deixa de ser um documento hábil a comprovar a existência da dívida.

A ação monitória, por sua vez, é justamente o instrumento processual adequado para aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil. Nesse caso, aplica-se o prazo prescricional geral para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, que é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

No caso em análise, considerando que a ação monitória foi ajuizada em 10/10/2024, e as duplicatas possuíam vencimentos entre 19/08/2019 e 20/01/2020, o juízo a quo agiu corretamente ao reconhecer a prescrição apenas dos títulos com vencimento anterior a 10/10/2019, aplicando o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Desta Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONFIGURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Auto Posto
Araújo EIRELI - EPP contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Monitória no 1001781-91.2018.8.11.0013, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante.

2. O agravante alega: (i) prescrição do direito de executar os títulos; (
ii
) ilegitimidade para figurar no polo passivo por ausência de sucessão empresarial; e (
iii
) inexigibilidade dos títulos por ausência de aceite nas duplicatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões centrais em discussão: (i) se houve prescrição intercorrente ou do direito de execução; (
ii
) se a inclusão da agravante no polo passivo é indevida, diante da alegada ausência de sucessão empresarial; e (
iii
) se as duplicatas que embasam a execução são inexigíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de
pré
-executividade é via processual excepcional, admitida somente para alegações que possam ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória.

5. No que tange à alegação de prescrição, conforme jurisprudência pacífica, o prazo prescricional aplicável à ação monitória é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. A

ação monitória foi proposta dentro desse prazo, afastando a alegação de prescrição.

6. Quanto à prescrição intercorrente, não se observa inércia da exequente capaz de configurá-la, uma vez que o processo foi regularmente movimentado.

7. Sobre a alegação de ilegitimidade passiva por ausência de sucessão empresarial, há elementos nos autos que indicam a continuidade da atividade empresarial pelo
Auto Posto
Araújo, que opera no
mesmo local e com os mesmos sócios familiares da empresa anterior, configurando sucessão empresarial nos termos do art. 1.146 do Código Civil.

8. Por fim, a alegação de inexigibilidade das duplicatas por ausência de aceite não pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade, uma vez que a matéria já foi decidida na fase de conhecimento da ação monitória, estando acobertada pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para questões de ordem pública que não demandam dilação probatória. Não é admissível para rediscutir matérias já acobertadas pela coisa julgada ou que requerem instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 206, § 5o, I; CC, art. 1.146
”.
(N.U 1026235-67.2024.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)

Da
L
egitimidade
P
assiva do
E
mpresário
I
ndividual

O apelante alega sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que a empresa MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA EIRELI foi baixada em 04/05/2022, antes do ajuizamento da ação, e que, portanto, não teria mais capacidade para ser parte no processo.

A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que
"a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual"
(REsp 1.355.000/SP , Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016,
DJe
10/11/2016) e de que
"o empresário individual
responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos"
(
AREsp
508.190, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Publicação em 4/5/2017)
.

Assim, o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelas dívidas contraídas no exercício da atividade empresarial, não havendo separação patrimonial que justifique tratamento distinto. Por essa razão, inclusive, o STJ entende ser desnecessária a instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do empresário individual
.

A baixa da inscrição empresarial, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade do empresário individual pelas obrigações contraídas durante o período em que a empresa estava ativa. No caso em análise, conforme bem observado pelo juízo a quo, os títulos que fundamentam a ação monitória foram emitidos quando a empresa ainda se encontrava em atividade.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante
.

Da exigibilidade dos títulos e da relação jurídica entre as partes

O
apelante sustenta a inexigibilidade dos títulos, alegando que não realizou as compras nem autorizou terceiros a fazê-las em seu nome, e que as mercadorias teriam sido entregues a pessoas sem vínculo com sua empresa.

A ação monitória foi instruída com duplicatas mercantis e respectivos comprovantes de entrega, documentos que, por sua própria natureza, são hábeis a comprovar a existência do débito e da relação comercial entre as partes.

O art. 700, I, do Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de
quantia em dinheiro
. No caso em análise, as duplicatas mercantis, embora sem força executiva em razão da prescrição, constituem prova escrita hábil para instruir a ação monitória.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Limitou-se a negar genericamente a realização das compras e o recebimento das mercadorias, sem apresentar qualquer prova documental que pudesse infirmar a prova escrita apresentada pela parte autora.

Ademais, o apelante não nega a existência dos títulos em si, apenas alega que não teria realizado as compras ou recebido as mercadorias, sem, contudo, apresentar elementos probatórios suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pela parte autora.

Portanto, não havendo prova suficientemente consistente capaz de ilidir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade das duplicatas apresentadas, a sentença deve ser mantida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INCAPACIDADE DE DESCONSTITUIR A FORÇA PROBANTE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ARTIGO 373, II, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo réu em face de sentença que acolheu parcialmente os Embargos Monitórios, reconheceu excesso de cobrança por capitalização
indevida de juros e converteu o mandado inicial em mandado executivo no valor de R$ 123.071,94, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora. O apelante alega que adimpliu integralmente a obrigação prevista na CPR no 013-2012/2013 mediante entrega de soja e, posteriormente, novilhas, requerendo a reforma da sentença para o reconhecimento da quitação total do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante comprovou, de forma suficiente, o adimplemento integral da obrigação representada pela CPR, apto a afastar a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo seu o ônus de demonstrar o adimplemento integral da obrigação contratada.

A prova testemunhal produzida nos autos não substitui a necessidade de comprovação documental do adimplemento, especialmente quando se discute a extinção de obrigação representada por título de crédito.

Os documentos apresentados pelo apelante comprovam a entrega parcial da soja contratada (201.120kg de um total de 417.000kg), sendo insuficientes para demonstrar a quitação integral da CPR.

A alegação de quitação do saldo remanescente mediante entrega de novilhas não foi acompanhada de qualquer documento comprobatório (como recibos, contratos, comunicações ou registros de recebimento), o que impede o acolhimento da tese defensiva.

O valor do débito foi corretamente reconhecido e a conversão do mandado inicial em mandado executivo
judicial atende aos requisitos legais (art. 700, § 6o, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Incumbe ao devedor, no bojo de embargos monitórios, comprovar documentalmente o adimplemento integral da obrigação representada por CPR, não sendo suficiente a mera prova testemunhal.

A ausência de prova inequívoca quanto ao cumprimento total da obrigação autoriza a constituição de título executivo judicial no valor correspondente ao saldo devedor
”.
(N.U 0005105-29.2017.8.11.0050, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária para
17
%
sobre o valor atualizado do débito

(art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025